Tribunal: TCU
Processo: 023.340/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7230/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.340/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Anderson da Silva Pereira (CPF XXX.316.847-XX); Bryan Mendes Moura (CPF XXX.559.877-XX); Caio Ribeiro da Silva Ferreira (CPF XXX.467.067-XX); Gabriel Nivaldo Brito Constantino (CPF XXX.871.107-XX); Gabriel de Andrade Gonzalez (CPF XXX.966.997-XX); Joao Gabriel Pires Garcia de Almeida (CPF XXX.988.846-XX); Joao Pedro Moura Passos (CPF XXX.404.737-XX); Leandro Cabral dos Santos (CPF XXX.077.317-XX); Leonel Matheus de Souza Vieira (CPF XXX.001.427-XX) e Lucas Cerqueira Barbosa (CPF XXX.661.067-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.